Tribunal: TJMT
Processo: 0003128-48.2014.8.11.0004
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003128-48.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JACIRA ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 502.927.571-15 (APELANTE), ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA - CPF: 941.550.971-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), TANIA DE FATIMA FANTE CRUZ - CPF: 162.289.281-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
NEGLIGÊNCIA –
RESPONSABILIDADE CIVIL – ATENDIMENTO PELA REDE PÚBLICA –
AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ATENDIMENTO E O ÓBITO DO PACIENTE
– SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO.

Não restou demonstrada qualquer ação ou omissão que possa ser imputada ao Apelado, ou ainda o nexo causal entre o atendimento médico e o agravamento do quadro clínico do paciente, que infelizmente foi a óbito em casa por causa desconhecida.

A Apelante não logrou êxito em comprovar que o agravamento do quadro clínico e resultado morte adveio de conduta do ente público.

Ademais não há nada que comprove a falha no serviço prestado, ou seja, a omissão e a ocorrência de culpa na modalidade negligência não estão demonstradas nos autos.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças - MT, M.M.
Carlos Augusto Ferrari,
nos autos da
“Ação de Indenização por Danos Morais”
ajuizada pela ora Apelante, em desfavor do Município de Barra do Garças - MT, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial
.

Ainda, condenou a requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja exigibilidade fica vez que foi deferido os benefícios da gratuidade judiciaria requestados na exordial.

Ressai dos autos que, a filha da Apelante Mikaelle Nonato de Oliveira, deu entrada no Pronto Socorro do Município de Barra do Garças-MT, em 20/01/2014 por volta das 15h35min, com fortes dores de dente, onde fora atendida e submetida ao exame de
Anamnese,
e diagnosticada com sintomas de
Abcesso Cervical, Massa em Região do Tireoide e Mastoide,
sendo prescrito alguns medicamentos e medicada, onde recebera alta médica no dia 21/01/2014, sob prescrição de medicamentos e pedido de consulta com buco-maxilo, porém, não existe o profissional especialista na rede do SUS no Município de Barra do Garças-MT.

Contudo, afirma que após a alta da paciente no dia 22/01/2014, foi a mesma encontrada sem vida, sendo declarada no atestado de óbito que a causa da morte como desconhecida.

Como causa de pedir recursal, sustenta a Apelante que se trata de responsabilidade objetiva, em razão da omissão estatal, sendo que, se houvesse uma conduta positiva praticada pelo Poder Público, o dano não teria ocorrido.

Insurge-se a Apelante, que pleiteia a reforma da sentença proferida, tendo em vista entender que os critérios que foram utilizados para a convicção da improcedência da ação são frágeis e merecem ser revistos com mais profundidade, uma vez que a ausência do equipamento de ultrassom no hospital salvaria a vida da paciente, bem como restou claro que a disposição de profissional buco-maxilo-facial constataria a enfermidade em exíguo lapso temporal entre sua indicação pelo médico plantonista e o momento do óbito.

O Apelado deixou de ofertar contrarrazões ao recurso de apelação – Id. 8086772.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, devolvendo os autos e deixando de emitir parecer – Id. 8410477.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível contra sentença proferida pelo juízo da Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, M.M.
Carlos Augusto Ferrari,
nos autos da
“Ação de Indenização por Danos Morais”,
ajuizada pela ora Apelante JACIRA ROCHA DE OLIVEIRA, em desfavor do MUNICÍPIO DE

BARRA DO GARÇAS-MT, que na ação julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

Alega a Apelante, existência do nexo de causalidade entre a omissão e o dano
, sustenta a falha na prestação do serviço público no regime objetivo da responsabilidade.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal.

A questão cinge-se em saber se há responsabilidade do Município na morte da paciente Mikaelle Nonato de Oliveira, que fora atendida e medicada na unidade de pronto atendimento, e posteriormente liberada, vindo a mesma no dia seguinte a alta, a óbito por causa desconhecida.

Pois bem. O artigo 37, § 6o, da CF preconiza que a responsabilização do ente estatal, ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, é objetiva.

Desse modo, o Poder Público ao gerar, lícita ou ilícita, lesão ao direito de outrem, responde objetivamente pela ocorrência destes danos, e só se isenta da responsabilidade se comprovar que o evento danoso ocorreu por culpa do lesado ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

In casu,
a Responsabilidade Civil do ente público não encontra abrigo na teoria do risco administrativo, pois o gravame não deriva da atuação positiva de um de seus agentes (art. 37, § 6o, da Constituição Federal), mas sim da inatividade ou da ineficiência da própria Administração Pública.

A esse respeito, a responsabilidade civil por omissão, quando a causa de pedir da ação de reparação de danos assenta-se na
faute du service publique,
é subjetiva, uma vez que a ilicitude no comportamento omissivo é medida sob a hipótese de o ente federativo deixar de agir na forma da lei e como ela determina.

Logo, ao caso, incide responsabilidade subjetiva, decorrente de ato omissivo do Poder Público, por falta ou falha do serviço, e, por isso, exige-se a verificação do dolo ou da culpa, em sentido estrito (negligência, imperícia e imprudência).

Destarte, a Administração Pública, somente pode ser responsabilizada por dano, se ficar comprovado que, por sua omissão ou atuação deficiente, concorreu categoricamente para o evento, deixando de realizar ato que lhe seria exigível por força da lei.

Relata nos autos que a Autora genitora da falecida Mikaelle Nonato de Oliveira, que foi atendida na citada instituição hospitalar na data de 20/01/2014, por volta das 15h35min, com inicio de dor de dente, e submetida a exame foi diagnosticada com abcesso cervical, massa em região da Tireoide e Mastoide, sendo medicada, além do médico requisitar realização de vários exames. Todavia, na manhã seguinte do dia 21/O1/2014, na troca de plantão o outro médico, Ihe deu alta, mandando a mesma ir para casa, e na madrugada seguinte, no dia 22/O1/2014, a paciente Mikaelle passou mal em sua residência vindo a óbito, em razão da alta hospitalar indevida, ficando evidenciada a negligência dos médicos e do pronto socorro municipal.

A Certidão de Óbito consignou que o motivo da morte da filha da Apelante foi “Causa Desconhecida” – Id. 8086710.

Neste caso não restou demonstrada falha na prestação dos serviços por parte do município requerido/apelado em relação ao atendimento posto em discussão.

Com base nos autos, creio que agravamento do quadro da paciente seu deu por conta do estado de saúde da vítima, e não por falha do atendimento disponibilizado.

Vale ressaltar que ao prejudicado cabe o ônus da prova da omissão estatal (dever de agir previsto em lei ou irrazoabilidade da abstenção), bem como do dano e do nexo de causalidade e, ao infrator, a obrigação de comprovar que não houve quebra do dever de agir ou que sua inação estava dentro da razoabilidade, através da exposição da prova de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior, fato de terceiro, ou, ainda, que sua ação foi lícita, razoável e em consonância com os recursos materiais da Administração.

A Autora não logrou êxito em comprovar que o agravamento do quadro clínico e resultado morte adveio de conduta do ente público.

Ademais não há nada que comprove a falha no serviço prestado, ou seja, a omissão e a ocorrência de culpa na modalidade negligência não estão demonstradas nos autos. Ao contrário, fora dispensado o atendimento naquele momento, mas infelizmente a paciente não resistiu.

Infere-se nos autos - Id. 8086760, especificamente do depoimento da testemunha, ALZENIRA DA SILVA ARAUJO, relatou que;
a falecida não tinha nenhum problema de saúde relacionado a este, anteriormente. Que ’isso’ ai apareceu depois de uma dor no dente. E que a dor no dente apareceu cerca de três dias antes do óbito. Que a infecção dava pra ver, pois ficou tudo roxo, preto, do pescoço até os seios. Que o médico que atendeu não diagnosticou. Apenas disse, nossa, tem que ficar sob observação, tomar a medicação... Que Mikaelle ficou durante a tarde e passou a noite no P. S. - Que na manhã seguinte o Dr. Egberto lhe deu alta hospitalar. Quando eu cheguei de manhã para trabalhar, ela já tinha saído. Que, no mesmo dia da alta, quando foi fazer o ultrassom com o Dr. João Bosco, este disse que sua situação não era nada boa, e que ela deveria voltar urgente para o hospital. E aconselhou ela a procurar um especialista para drenar... Porém ela muito cansada, certamente em razão de sua doença, como que já prevendo o que viria, resolveu voltar para o aconchego de seu lar, onde faleceu.

Da testemunha da ré, Dr. Paulo Egberto (médico):
relatou Que foi o médico que atendeu e deu alta hospitalar para a falecida Mikaelle. Que assumiu o plantão as 7h da manhã. Ela já tava internada lá. Não sei a quantos dias. Ai como já’ e de praxe a gente passa nos leitos para avaliar cada paciente, pra ver o que tomar. Eu lembro que fui lá, conversei com ela, perguntei como é que ela tinha passado a noite e ela disse que tinha passado bem, conseguiu dormir, que a dor tinha melhorado um pouco mas estava bastante inchada, ela estava com uma massa no pescoço, e ela tinha um pedido de ultrassom que não tinha sido feito, do médico anterior, e eu falei que ela precisava da avaliação de um bucomaxilo, porque a gente aqui no hospital não tem, ai você vai lá, leva a ultrassom, faz a avaliação, ai depois a gente vai ver se você volta a ser internada ou outro procedimento. Que não sabe dizer se ela foi ate o profissional para fazer essa avaliação Se não me engano o exame (ultrassom) ela fez, mas mesmo assim não retornou depois. Que com relação aos remédios, lá no hospital ela já estava em uso de antibiótico, mas posteriormente acho que ela não estava ingerindo remédio nenhum. Que nos hospital ela estava tomando antibiótico forte, Rocefin. O diagnostico era um abcesso cervical, de origem dentária. Não tinha hipótese de tétano. E eu a orientei a ir fazer o exame e voltar, mas na hora que eu orientei ela estava no leito, sozinha, sem acompanhante.

Nesta toada, verifico que não ficou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do ente público, de natureza culposa, e o dano que resultou na morte da filha da autora, a ensejar o dever de indenizar.

Assim sendo, no que diz respeito ao fornecimento do procedimento médico indispensável à saúde da falecida, a sentença reexaminada não merece reparos.

Tampouco, no que tange a condenação por danos morais, torna-se imperioso analisar as circunstâncias que motivaram o juízo
a quo
a não reconhecer o sofrimento experimentado pela autora, haja vista que referida indenização decorre tão somente pela ausência da prestação de serviço de saúde.

Do conjunto probatório apresentado, também verifica-se a ausência de prova capaz de demonstrar o nexo causal entre o dano objeto de ressarcimento e a conduta do ora apelado de modo que não há como se cogitar a imposição da referida obrigação.

Nesse passo, sem menosprezar a angústia da Apelante quanto à dificuldade enfrentada para a realização da internação postulado na inicial, o atraso ou ausência na entrega da prestação requerida, por si só, não pode servir de ensejo à reparação de danos morais.

Nesse sentido:

DIREITO PUBLICO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE FAMILIAR SEM USUFRUIR DE INTERNAÇÃO “HOME CARE” DEFERIDA LIMINARMENTE NOS AUTOS DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO DECORRENTE DE ATO OMISSIVO. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO MUNICIPIO E EVENTO MORTE. NÃO CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

1.Todos os entes públicos que compõem a organização federativa têm responsabilidade solidária e, não há exaurimento desta obrigação. Ilegitimidade passiva afastada.

2.Incide ao caso responsabilidade subjetiva, decorrente de ato omissivo do Poder Público , por falta ou falha do serviço, e, por isso, exige-se a verificação do dolo ou da culpa, em sentido estrito (negligência, imperícia e imprudência).

3.In casu, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do Município de Tangará da Serra, de natureza culposa, e o evento morte do familiar .

4.Considerando que o “ home care ” foi indicado facultativamente, que não havia garantia que a internação domiciliar impediria integralmente infecção, que o paciente estava acobertado pela internação em leito de UTI, e que não consta nos autos sentença transitada em julgado dos autos da obrigação de fazer, não se verifica conduta ilícita do Município capaz de ensejar reparação por dano moral.

(N.U 0011437-07.2011.8.11.0055, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019).

A propósito, vem a calhar o posicionamento assente neste Sodalício, no sentido de que aborrecimentos naturais, desprazer e desconforto, não ocasionam danos concretos, visto que não preenchem os requisitos do artigo 186 do Código Civil, para ensejar a indenização por dano moral, senão vejamos:

“APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - NÃO COMPROVAÇÃO - DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA - IMEDIATA CORREÇÃO - VIOLAÇÃO A ATRIBUTODA PERSONALIDADE - INEXISTÊNCIA.
A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade.
O desconto indevido em folha de pagamento, por si só, não autoriza a indenização por dano moral, mormente quando o valor suprimido foi ressarcido no mês subsequente àquele. Recurso não provido” (TJMT RAC no. 150563/2015 Rel. Des. LUIZ CARLOS DA COSTA - Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento 02/02/2016, Publicado em 12/02/2016).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE ATENDIMENTO AS CONSULTAS, EXAMES E COBERTURA DE CIRURGIA - DISPOSIÇÕES DO CDC - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL -
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE REQUISITOS
- MULTACOMINATÓRIA EXTIRPADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDUZIDOS - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE. Todo e qualquer plano ou seguro de saúde deve se submeter às disposições do Código de Defesa do Consumidor, enquanto relação de consumo atinente ao mercado de prestação de serviços médicos. Em se tratando de contrato de adesão abrangido pelo Código de Defesa do Consumidor, os planos de seguro médico devem ser interpretados em favor do usuário, art. 51 do CDC.
Momento de apreensão, desconforto e desprazer não preenchem os requisitos do art. 186, CC, para ensejar indenização por dano moral.
Considerando que o § 5o, do art. 461, do CPC, confere ao juiz poderes para a imposição de outros meios coercitivos, no caso da Fazenda Pública, embora necessário um meio de coercibilidade, deve sê-lo através de meio mais eficaz e Fl. 1 de 10 QUARTACÂMARA CÍVEL APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO No 112861/2014 - CLASSE CNJ - 1728 COMARCA CAPITAL efetivo, de modo que seja realmente assegurado o cumprimento da obrigação. Portanto, deve ser extirpada a multa cominatória. Os honorários advocatícios devem atender aos princípios da razoabilidade e da equidade, bem como remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, nos termos do § 4o do art. 20 do CPC”. (TJMT RAC/RNS no. 112861/2014 Rel. Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA - Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento 18/08/2015, Publicado em 31/08/2015).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO RESPONSABILIDADE CIVIL (art. 37, §6° da CF) - ERRO DE DIAGNÓSTICO – INEXISTENCIA DE VAGA EM UTI – TRANSFERENCIA DO PACIENTE A REDE PRIVADA POR INICIATIVA DOS FAMILIARES - ATENDIMENTO PELA REDE PÚBLICA PRESTADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA – PLEITO IMPROCEDENTE – INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ATENDIMENTO E O AGRAVAMENTO DO QUADRO CLINICO COM RESULTADO MORTE – HONORARIOS DE SUCUMBENCIA MAJORADOS - SENTENÇA MANTIDA - APELO IMPROVIDO.

1.Não restou demonstrada qualquer ação ou omissão que possa ser imputada aos Apelados, ou ainda o nexo causal entre o atendimento médico e o agravamento do quadro clinico do paciente, que infelizmente foi a óbito.

2.Não sendo constatado ato ilícito, não há que se falar em responsabilidade civil do dos entes públicos. 3. Honorários advocatícios majorados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, devido a fase recursal, a teor do que dispõe o artigo 85, § 11 do CPC, observada a suspensão da exigibilidade da beneficiaria da gratuidade da justiça.

(N.U 0018066-34.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020).

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - DISPONIBILIZAÇÃO DE
VAGA
EM
UTI
- NECESSIDADE COMPROVADA - DEMORA NO ATENDIMENTO - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - APELO PROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.

1.A Lei no 8.080/90, que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde - SUS estabelece o dever do Estado em prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, de modo que constatada a necessidade de exames, medicamentos e outras providências para a garantia de vida do paciente, o obriga a fornecê-los e custeá-los.

2.“A
Responsabilidade
Civil do ente público pelos danos decorrentes de sua
omissão
é
subjetiva
; assim, exige-se a coexistência de três pressupostos inarredáveis: prova do dano, ato do agente e nexo causal entre o dano e a conduta. Diante da
ausência
de um dos requisitos da
responsabilidade

subjetiva
, qual seja: a prova do dano, a improcedência do pedido se impõe.” (TJMT RAC no. 132192/2009 Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, - Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento 23/03/2010, Publicado em 07/04/2010).

(N.U 0016715-46.2014.8.11.0002, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/07/2016, Publicado no DJE 02/08/2016).

Portanto, não demonstrada qualquer ação ou omissão que possa ser imputada ao Apelado, ou ainda o nexo causal entre o atendimento médico e consequência advinda da situação.

Não sendo constatado ato ilícito, não há que se falar em responsabilidade civil por danos morais por parte do ente público.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente a pretensão inicial, mantendo a sentença em seus demais fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021